Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-94.2018.8.11.0052
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1000027-94.2018.8.11.0052.
Origem: Juizado Especial Cível de Rio Branco.
Recorrente: RN Comércio Varejista S/A.
Recorrido: Walter Luiz do Carmo.
Data do Julgamento: 28/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO - CÁLCULO ELABORADO PELO EXEQUENTE QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não comprovado o alegado excesso de execução, mantém-se a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos a execução.
2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000027-94.2018.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0101-55 (RECORRENTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), WALTER LUIZ DO CARMO - CPF: 037.672.691-12 (RECORRIDO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO -
CÁLCULO ELABORADO PELO EXEQUENTE QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DA DECISÃO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não comprovado o alegado excesso de execução, mantém-se a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos a execução.

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020